Tribunal: STF
Processo: Rcl 62852
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 246 E 488 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.10.2023, por R7 Facilities – Manutenção e Serviços Ltda. contra acórdãos proferidos pelas Primeira, Segunda e Terceira Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região e pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos Processos n. 0001036-63.2020.5.10.0005, 0000164-84.2021.5.10.0014 e 0000836-76.2022.5.10.0008 e 0000447-28.2021.5.10.000, pelos quais teriam sido afastados o § 2º do art. 581 e o § 3º do art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho, contrariando-se a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e desrespeitando-se o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 646.104, paradigmas dos Temas 246 e 488 da repercussão geral.



O caso



    2. O Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços e Serviços Terceirizáveis no Distrito Federal – Sindiserviço ajuizou reclamações trabalhistas contra R7 Facilities – Manutenção e Serviços Ltda. e a União, com o objetivo de serem “reconhecid[os], via Sentença Judicial, a validade das Convenções Coletivas de Trabalho-CCTs firmadas pelo SINDISERVIÇOS/Autor e SEAC/DF (…), a responsabilidade subsidiária da Segunda Reclamada/Ministério do Turismo” e o pagamento de verbas trabalhistas (fls. 24-27, doc. 8).



    Os juízes das Varas do Trabalho de Brasília/DF julgaram “improcedentes os pedidos desta[s] reclamaç[ões] trabalhista[s], formulados por Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal – SINDISERVIÇOS/DF, em face de R7 Facilities – Serviço de Engenharia Ltda. e União” (fl. 227, doc. 12).



    Contra essas sentenças o Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal – SINDISERVIÇOS/DF interpôs recursos ordinários, parcialmente providos pelas Primeira, Segunda e Terceira Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, aos seguintes termos:



    “1. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (MATÉRIA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES). A discussão promovida pelo sindicato autor relativa ao enquadramento sindical da categoria, com a aplicação da norma que entende adequada, é da competência desta Especializada. Preliminar rejeitada. 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. (MATÉRIA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES). Proclamando o Direito brasileiro a teoria da asserção, as condições da ação, inclusive a legitimidade das partes, devem ser aferidas de forma abstrata, à luz do quanto narrado na petição inicial. Preliminar rejeitada. 3. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (MATÉRIA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES). O interesse processual deve ser analisado de forma abstrata, ou seja, procede-se ao exame da plausibilidade, em tese, das pretensões veiculadas na inicial, consideradas as alegações que as embasem. Concluindo-se favoravelmente a tal exame abstrato da petição inicial, estarão presentes as condições para o exercício regular do direito de ação, exatamente a situação dos autos. Preliminar rejeitada. 4. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. INAPLICABILIDADE. ENQUADRAMENTO SINDICAL DA CATEGORIA DOS TRABALHADORES. ARTIGO 511, § 2º, DA CLT. MULTA CONVENCIONAL. O enquadramento sindical é definido pela atividade preponderante do empregador, ressalvada a hipótese de categoria diferenciada. Na hipótese dos autos, a prova documental evidencia que o objeto social do primeiro reclamado apresenta similitude com as atividades previstas na norma coletiva cuja aplicação é pretendida pelo Sindicato reclamante. O enquadramento sindical não se submete à lógica do cardápio em que o empregador escolhe a opção que mais lhe convenha. Assim, devido o enquadramento naquela categoria e direitos decorrentes da norma coletiva. Sentença reformada quanto ao capítulo. 5. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331/TST. Evidenciada a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública, é cabível a sua responsabilização subsidiária pelas verbas objeto da condenação judicial (Súmula 331/V/TST). 6. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TUTELA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE. Embora o direito fundamental à gratuidade de acesso à justiça (CF, art. 5º, LXXIV) contemple, indistintamente, pessoas naturais e pessoas jurídicas, e o art. 98 do CPC tenha positivado o alcance de tal assistência também as pessoas jurídicas, na nova sistemática processual, a concessão do benefício às pessoas jurídicas exige prova consistente do estado de penúria ou insolvência da parte, já que o CPC vigente, na esteira da jurisprudência reinante, não estendeu a mesma facilidade comprobatória das pessoas naturais (art. 99, § 3º) às pessoas jurídicas. Mesmo atuando como substituto processual, o sindicato somente obterá os benefícios da justiça gratuita quando comprovar sua incapacidade de arcar com as despesas do processo. Precedentes. Inexistindo prova cabal da miserabilidade jurídica do sindicato recorrente, deveria ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, por força do disposto no art. 87 do CDC, não cabe a condenação do sindicato autor em custas em ações coletivas, ressalvada a hipótese de comprovada má fé, não se aplicando, assim, as novas disposições da CLT pela especialidade da regra legal, exclusivamente voltada às tutelas meta-individuais. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido” (fls. 32-34, doc. 13).



    Contra essas decisões a R7 Facilities – Manutenção e Serviços Ltda. e a União interpuseram recursos de revistas, os quais tiveram o seguimento negado na origem. 



    Em 24.5.2023, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela União:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. ADC 16/DF. RE 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CULPA “IN VIGILANDO”. ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. Confirma-se a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Na hipótese, o acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula n. 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF (Tema 246 da Repercussão Geral do STF). 2. A responsabilidade subsidiária da administração pública não decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, mas em razão da conduta omissiva do tomador de serviços na fiscalização do adimplemento dessa obrigação, premissa fática cujo reexame na via recursal de natureza extraordinária é vedado pela Súmula n. 126 do TST. 3. Consoante a jurisprudência pacífica da SbDI-1 do TST, incumbe ao ente público, tomador de serviço, o ônus de comprovar o cumprimento de seu dever contratual e legal de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa contratada. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo a que se nega provimento” (fl. 42, doc. 14). 



    O sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho noticia que a União interpôs recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0001036-63.2020.5.10.0005, pendente do primeiro juízo de admissibilidade. Contra os demais recursos não há informações sobre a interposição de recurso extraordinário.



    3. A reclamante alega que pelos “acórdãos proferidos pelas DD. 1ª e 3ª Turmas do Eg. TRT 10 neg[ou-se] vigência aos arts. 581, § 2º, da CLT e 511, § 3º, da CLT em desacordo com a reserva de plenário (art. 97 da CF/88). Por outro lado, tanto os vv. Acórdãos dos Órgãos Fracionários do Eg. TRT 10 em ambos os casos, bem como a v. decisão colegiada turmária da D. 1ª Turma/TST no primeiro, não observaram que a matéria de fundo pende de julgamento baixo o Tema 488/STF e, nesse sentido, deveria ser sobrestada” (fl. , doc. 1).



    Afirma que, “tratando-se de decisão prolatada por Órgãos Fracionários do Eg. Tribunal Regional, ainda que não expressamente declarada a inconstitucionalidade, negou/afastou vigência aos arts. 581, § 2º, da CLT e 511, § 3º, da CLT” (fl. 9, doc. 1). 



    Sustenta que, “ao julgar o recurso e manter integralmente a decisão monocrática vergastada, os DD. Órgãos Colegiados dos Tribunais [do Trabalho] desconsideraram em absoluto, à luz da matéria de fundo debatida, que o presente feito desafia sobrestamento pelo Tema 488 da repercussão geral; ou, sucessivamente, enceta contradição, da forma como resolvido, ao quanto já antes decidido pelo Pretório Excelso no AI 804.304/RS” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera ter este Supremo Tribunal assentado “não ha[ver] transferência automática da responsabilidade ao Poder Público, (…) [sendo] certo que o entendimento daquele Pretório, conquanto não [tenha] ‘fix[ado] regra quanto à questão processual relativa ao ônus da prova’, certamente não comportaria, nesses casos, a inversão do ônus da prova em desfavor da União, seja porque se trataria de subversão indireta ao entendimento, seja porque representaria verdadeiro esvaziamento da r. decisão” (fls. 12-13, doc. 1). 



    Requer medida liminar para determinar-se o “sobrestamento imediato dos feitos indicados ou, pelo menos, [a] suspensão da tramitação deles até que se processe e julgue a presente reclamação” (fl. 12, doc. 1).



    Pede a “cassação das rr. decisões reclamadas, ou, pelo menos, do sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 488, com observância estrita, após, das teses fixadas nos Temas 246 e 488, além do entendimento do AI 804.304/RS e da reserva de plenário da Súmula Vinculante 10 nas apreciações” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao assentar que o enquadramento sindical é definido pela atividade preponderante do empregador e que a Administração Pública teria responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas, as autoridades reclamadas teriam afastado o § 2º do art. 581 e o § 3º do art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e desrespeitando o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 646.104, paradigmas dos Temas 246 e 488 da repercussão geral.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    7. Não dispõe a reclamante de legitimidade processual para suscitar o descumprimento da tese fixada no julgamento do Tema 246 da repercussão geral, que versa sobre a “Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.”



    A controvérsia envolvendo a responsabilidade subsidiária de ente público pelo pagamento de verbas trabalhistas foi objeto de recurso extraordinário interposto pela União e aguarda julgamento. O desfecho que vier a ser obtido no julgamento daquele recurso não aproveita, tampouco repercute sobre a esfera jurídica da reclamante, não havendo se cogitar de existência de litisconsórcio unitário entre as partes.



    O eventual afastamento da responsabilidade subsidiária do ente público federal tomador dos serviços pelo pagamento da verbas trabalhistas objeto da condenação não altera a condição de devedora principal da reclamante, pelo que não se demonstra, no caso, interesse jurídico a legitimar a reclamante a postular por salvaguarda de interesses da União na presente ação. 



    A Lei Complementar n. 73/1993 dispõe: “art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e extrajudicialmente”.



    No caso em exame, a pretexto de defender interesse jurídico da União, o que somente pode ser promovido pela Advocacia-Geral da União, pretende a empresa R7 Facilities – Manutenção e Serviços Ltda., de modo oblíquo, obter o sobrestamento do processo como meio de retardar a satisfação dos débitos trabalhistas objeto da condenação, o que não se pode admitir.



    8. Quanto à alegada contrariedade ao decidido nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 646.104, paradigmas dos Temas 246 e 488 da repercussão geral, cumpre ressaltar que este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra acórdãos proferidos pelas Primeira, Segunda e Terceira Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região e pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se sobre a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    9. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



     “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    10. Não merece prosperar a alegação da reclamante de que pelos “acórdãos proferidos pelas DD. 1ª e 3ª Turmas do Eg. TRT 10 negaram vigência aos arts. 581, § 2º, da CLT e 511, § 3º, da CLT em desacordo com a reserva de plenário (art. 97 da CF/88)” (fl. 9, doc. 1).



     



    No processo de origem, Primeira, Segunda e Terceira Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região decidiram:



    “O sindicato autor postula a reforma do julgado quanto ao enquadramento sindical na categoria dos substituídos ao argumento de que, sendo a primeira ré uma prestadora de serviços terceirizados na área de locação de mão de obra terceirizada, não pode ela se enquadrar como prestadora de serviços na área metalúrgica. A matéria recursal envolve assunto relacionado a enquadramento sindical, donde se impõe a definição da aplicabilidade ou não, no caso, do instrumento coletivo indicado na inicial para aferição da incidência de suas cláusulas convencionais ao presente caso. De acordo com o artigo 511 da CLT, o enquadramento sindical é estabelecido mediante a aferição da atividade econômica preponderantemente exercida pelo empregador, exceto quando se trate de profissão pertencente a categoria diferenciada cujos profissionais usualmente são regidos por normas fixadas em regulamento específico. Para efeitos de enquadramento sindical, há de se observar o conceito disposto no art. 581, § 2º, da CLT, acerca da atividade preponderante. Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão funcional. Conforme bem registrado pela segunda reclamada em sua defesa, a primeira reclamada apresentou CCTs diversas da categoria dos trabalhadores substituídos, entendendo não haver nenhuma violação para tanto, alegando que estas seriam até mesmo mais benéficas aos trabalhadores. A primeira reclamada juntou às fls. 239/242 o Ato de Transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Ltda (EIRELI) em Sociedade Empresária Ltda. (…) Em que pese o amplo e diverso objeto social da empresa, não há nenhuma menção à prestação de serviços industriais de metalurgia. O documento de fl. 162 revela que a primeira reclamada tem por atividade principal a ‘instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração’. O documento de fls. 116/126 revela o instrumento de Contrato de Prestação de Serviços entre as reclamadas cujo objeto é a ‘contratação de empresa especializada na prestação de serviços operacionais e de apoio administrativo, em Brasília/DF’ (fl. 116), citando as seguintes categorias profissionais: auxiliar de almoxarifado e patrimônio, assistente administrativo, carregador, contínuo, montador, recepcionista I e recepcionista II (tabela de fl. 116). Logo, a atividade da primeira reclamada em nada se relaciona com a norma coletiva que estipula condições de trabalho para os trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico e eletrônico de que trata os Acordos Coletivos de Trabalho de fls. 166/186 e 291/309. A segunda reclamada afirmou em sua defesa que a atividade principal da primeira reclamada é a prestação de serviços de engenharia, instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar condicionado (fl. 1.815). Como se vê, conquanto a primeira reclamada possa ter por atividade preponderante a prestação de serviços de instalação e manutenção de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, ela fora contratada pela segunda reclamada para a prestação de ‘serviços operacionais de apoio administrativo’, como se observa do instrumento contratual de fl. 116. A cláusula sexta (fls. 117/119) do contrato de prestação de serviços entre as reclamadas estabelece que para repactuação será contado ’para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo Contrato" (fl. 117 ) Assim sendo, não há falar em enquadramento sindical do substituídos coincidente com as ditas atividades preponderantes da primeira reclamada - instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, e muito menos as atividades dos trabalhadores ligados à indústria metalúrgica. A consequência lógica é a conclusão pela aplicabilidade da norma coletiva da categoria profissional, que no caso é a CCT firmada pelo Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhadores Temporários e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal. O enquadramento sindical não se submete à lógica do cardápio em que o empregador escolhe a opção que mais lhe convenha. Dessa forma, necessário reformar o julgado para assegurar a plena incidência das normas coletivas indicadas pelo sindicato autor nas relações de emprego entre a primeira reclamada e os substituídos processuais” (fls. 40-41, doc. 13).



    As Turmas do Tribunal Regional do Trabalho limitaram-se a interpretar e aplicar o 2º do art. 581 e o art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho à situação dos empregados substituídos pelo Sindicato nas ações trabalhistas. Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, ao atribuir responsabilidade à reclamante, as Turmas do Tribunal Regional apontaram similitude entre o objeto social da reclamante e as atividades previstas na norma coletiva, cuja aplicação é pretendida pelo Sindicato, com base no acervo documental constante dos autos, não tendo havido juízo de inconstitucionalidade do § 2º do art. 581 e do § 3º do art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho ou, ainda, afastamento da aplicabilidade desses dispositivos legais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238 -AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonst